Tribunal: TJPA
Processo: 0066836-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066836-70.2014.8.14.0301

APELANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

APELADO: CASTRICIANO COUTO SAMPAIO, JOSEFA DE FATIMA DIAS SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EDIFÍCIO “ATHENEA'S GARDEN”. INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TOLERÂNCIA DE 360 DIAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVOCAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO E FORÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO DAS INSURGÊNCIAS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO DE FORNECEDORES. FORTUITOS INTERNOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Cláusula de Tolerância que estipula prazo de prorrogação superior a 180 dias é considerada abusiva, na esteira de jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerados os dias excedentes para fins de responsabilização da apelante, conforme delineado em sentença, com a consequente modificação do termo inicial da mora.

2. Greves dos trabalhadores da construção civil e atraso de fornecedores são caracterizados como fortuito interno, ou seja, estão ligados ao risco natural da atividade econômica da recorrente e, por isso, não configuram caso fortuito ou força maior e são incapazes de afastar a mora. Tais situações encontram-se dentro da margem de previsibilidade do ramo de atividade da construção e incorporação e já devem estar abarcadas pelo prazo contratual de prorrogação de 180 dias.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando esse atraso causa perturbação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento e interfere na esfera subjetiva da parte, causando-lhe frustração, sofrimento e angústia.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0066836-70.2014.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO(A): DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR – OAB/PA 14.139

ADVOGADO(A): CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO – OAB/PA 14.642

APELADO: CASTRICIANO COUTO SAMPAIO

APELADO: JOSEFA DE FÁTIMA DIAS SAMPAIO

ADVOGADO(A): JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR – OAB/PA 18.726

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Recurso de apelação cível interposto por ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra sentença de parcial procedência em seu desfavor, proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais”, movida por CASTRICIANO COUTO SAMPAIO e JOSEFA DE FÁTIMA DIAS SAMPAIO em razão de atraso na entrega de imóvel no Edifício “Athenea's Garden”.

O dispositivo da sentença foi lavrado nos seguintes termos:

“ISSO POSTO, respaldada no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA NA INICIAL para:

1. reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade da cláusula acima;

2. condenar a parte ré a título de indenização por danos materiais, com fundamento no art. 375 do CPC/2015, a pagar a parte autora o valor mensal equivalente a 0,5% do valor atualizado do imóvel, o qual deverá ser calculado mensalmente desde o fim do prazo de tolerância (31/01/2014) até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel. Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado. a atualização monetária de cada um dos referidos valores deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/e art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora "ex personae"")

3. condenar a parte Ré a pagar aos Autores, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

4. condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento no art. 85, §2° do CPC/2015, em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais, bem como se trata de bem jurídico relevante, qual seja a moradia. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e. por tal razão, deve a ré responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86. parágrafo único do CPC/2015.”

Irresignada, a apelante defende a validade da cláusula de tolerância de até 360 dias em razão da ocorrência de caso fortuitos e de força maior (excludentes da responsabilidade civil e do dever de indenizar), argumentando:

I - A ocorrência de 04 (quatro) paralisações (2011 a 2014), decorrentes de movimentos paredistas, onde os trabalhadores da construção civil, em razão de reivindicações trabalhistas, conforme documentação e DVD em anexo, culminaram com a depredação e danos na obra, bem como impediram o acesso dos funcionários ao canteiro de obras e a própria construção, conforme Boletim de Ocorrência em anexo, culminando o atraso no prazo previsto para a entrega do imóvel;

II – Que, em 27/04/2012, a ré celebrou com a empresa Atlas Schindler S/A, contrato para entrega e instalação do Ed. Athenas Garden (imóvel em discussão) de 3 (três) elevadores, sendo 2 (dois) sociais e 1(um) de emergência/serviço, com prazo de 10 (dez) meses para instalação do elevador de emergência e de 12 (doze) meses para a entrega dos dois elevadores sociais, porém, por motivos alheios a vontade da ré, a empresa Atlas Schindler, atrasou a entrega dos referidos elevadores;

A apelante alega ainda, a inexistência de nexo causal entre a conduta da construtora e o dano moral alegado pelos autores/apelados, bem como, a ausência de comprovação do próprio dano, pois o atraso na entrega do bem imóvel seria um mero aborrecimento.

Por fim, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença pelas razões acima expendidas.

Contrarrazões apresentadas, na qual os apelados pugnam pela manutenção da sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do apelo após redistribuição por prevenção ao Agravo de Instrumento n.º 0000862-82.2015.814.0000.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,27 de fevereiro de 2023.

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

RAZÕES RECURSAIS

O cerne da controvérsia recursal reside na averiguação: (I) da legalidade da cláusula contratual de tolerância de 360 (trezentos e sessenta) dias, prorrogável nas hipóteses de caso fortuito e força maior; (II) da ocorrência ou não de ato ilícito gerador do dever de reparação civil, e; (III) da não configuração de dano moral na espécie.

2.1. DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA ESTIPULADA E DO EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA

O prazo previsto para a entrega da obra Edifício “Athenea's Garden” na Cláusula VII do contrato firmado entre as partes era
JULHO DE 2013
, sendo que, no parágrafo primeiro da referida cláusula, consta também o chamado Prazo de Tolerância estipulado em até 360 dias, com possiblidade de prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior (Num. 2279835 - Pág. 44).

Cediço que a jurisprudência é uníssona em aceitar como válida a cláusula de prorrogação excepcional do prazo de conclusão da obra em razão da existência de diversos fatores imprevisíveis que podem afetar diretamente o prazo para a entrega de empreendimentos de grande porte.

Todavia, é importante ressaltar que o referido prazo deve atender ao princípio da razoabilidade, não podendo ser estipulado um período que prejudique em demasiado o consumidor, razão pela qual a jurisprudência pátria e a do Colendo STJ fazem sempre referência ao prazo de tolerância de 180 dias como sendo o prazo razoável para abarcar os riscos da obra e os fatores alegados pelo apelante para a demora na entrega do empreendimento contratado.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradas vezes acerca da validade da Clausula de Tolerância desde que estipulada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS.
LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO.

1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ."(AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012).

2. No presente caso, o agravante comprovou nos embargos de fls. 465-472 que o Provimento 2297/15 TJSP determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no período de 20/12/2015 a 17/01/2016. Por conseguinte, o recurso especial interposto no dia 21/01/2016 é tempestivo.

3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização.

4. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).

5. A Segunda Seção do STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

6. Na hipótese, destacou o acórdão recorrido que "Ao que consta o imóvel foi adquirido em stand de vendas do próprio empreendimento, com utilização de contrato padrão, sem especificação dos serviços de assessoria efetivamente prestados, nem indícios de que tenha sido dada ao consumidor a opção de escolher a contratação de outro corretor".

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1737415/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) - Destaquei.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).

3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) – Destaquei.

Desse modo, é abusiva a cláusula do contrato em análise que estipula o prazo de tolerância de mais 360 dias, além do período já determinado para a entrega da obra.

Todavia, não se pode excluir totalmente a referida cláusula, cuja validade é aceita pela jurisprudência pátria até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser considerados os dias excedentes para fins de responsabilização do apelante, conforme muito bem explicitado na sentença ora guerreada (Id. Num. 2279845 - Pág. 7).

Nesse diapasão, tenho que, no caso concreto, o prazo para entrega da obra era de JULHO de 2013, termo final que, acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, permitida pela jurisprudência da Corte Superior, alcança JANEIRO de 2014.

Sendo assim, concluo que, a partir de FEVEREIRO de 2014, a requerida/apelante constituiu-se em mora na entrega do imóvel em questão.

Com a ratificação do atraso na obra resta consumado o ato ilícito gerador dos danos aventados pelo autor/apelado.

2.2. DO ATO ILÍCITO CONFIGURADO PELO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO E DA INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Observo que as rés tentam se eximir de sua reponsabilidade, sustentando que, durante a execução das obras, as apelantes se depararam com situações inesperadas e imprevisíveis, que configurariam caso fortuito e força maior na forma do art. 393 do Código Civil, a saber: greves dos trabalhadores da construção civil e atraso do fornecedor de elevadores.

A tese, porém, não merece acolhimento.

Para a caracterização de caso fortuito e força maior, os fatos alegados como justificativa para o atraso na entrega da obra não devem estar diretamente ligado à atividade desenvolvida pelas construtoras ou incorporadoras, tal como o atraso de fornecedores ou greves do setor da construção civil, pois tais situações encontram-se dentro da margem de previsibilidade desse ramo de atividade e já devem estar abarcadas pelo prazo contratual de prorrogação de 180 dias, que é previsto justamente para salvaguardar as construtoras de supostas intercorrências num empreendimento de grande porte como o do caso concreto.

De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a imprevisibilidade constitui fator determinante do caso fortuito e da força maior, elemento esse absolutamente ausente nas alegações da recorrente, eis que os fatos em questão – greves dos trabalhadores da construção civil e atraso de fornecedor – são caracterizados como fortuito interno, ou seja, estão ligados ao risco natural da atividade econômica da recorrente e, por isso, são incapazes de afastar a mora.

Ou seja, há uma presunção de que a construtora teria como antever as dificuldades ou atrasos da obra ante à experiência no ramo, cabendo, portanto, ao empresário adaptar-se a essas situações, criando mecanismos de superação dessas dificuldades.

Cabe ressaltar que o risco da atividade econômica deve ser suportado pelo empresário, posto que, segundo a teoria do risco, aquele que aufere o lucro deve responder pelos riscos e desvantagens inerentes, não sendo admissível transferir ao consumidor sobreditos riscos decorrentes da atividade do empreendedor, por se tratar de conduta nitidamente contrária ao conceito moderno de atividade empresária, bem como violadora do princípio da boa-fé objetiva.

Com efeito, tais fatos não se afiguram como hipóteses de caso fortuito/força maior capazes de excluir a responsabilidade da recorrente ou permitir a fixação de prazos de tolerância superiores a 180 dias, haja vista que a construtora teria como antever as dificuldades ou atrasos ante a experiência no ramo. Nesse sentido são os precedentes desta Egrégia Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ACERTAMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICO-OBRIGACIONAL CONSUMERISTA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.

EMPREENDIMENTO “TORRES FLORATTA”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE GREVE DOS TRABALHADORES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS.
PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM 0,5% SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL ATUALIZADO. PARÂMETRO PAUTADO EM PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. ATRASO SUPERLATIVO QUE ATENTA CONTRA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REFORMA NO PONTO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR OU ALTERAÇÃO DE ÍNDICE INFLACIONÁRIO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICADO. OBRA FINALIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA RECONHECER O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICADO. OBRA ENTREGUE. MANTIDO O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível 0006921-90.2014.8.14.0301. Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-05) – Destaquei.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
1) É sabido que paralisações, greves dos trabalhadores da construção civil e falta de mão de obra e de material não justificam a demora indeterminada do empreendimento. Isto porque, estes fatores configuram-se em fatos previsíveis inerentes ao risco da atividade econômica, não se configurando como caso fortuito ou de força maior para exclusão da responsabilidade (art. 14 do CDC).
2) Tendo por consideração que o imóvel deveria ter sido entregue na data limite de 30/06/2013, já incluído o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias reconhecido em sentença e, que a ação foi ajuizada em 08/08/2014, entendo restar demonstrada a mora na entrega do imóvel por parte das Construtoras. 3) Não obstante as rés entendam que os autores não demonstraram nos autos os prejuízos que lhes acometeram, não se pode esquecer que nessas situações o dano é presumido, in re ipsa, sendo ônus do vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável, o que não foi demonstrado nos presentes autos. Entendimento do STJ. 4) Diferentemente do entendimento sedimentado a respeito dos lucros cessantes, a indenização pelos danos emergentes precisa de efetiva comprovação dos valores gastos pelos autores, em decorrência do disposto no artigo 373, I do CPC. 5) Verifica-se que os autores comprovaram que tiveram que despender gastos, os quais poderiam ser evitados não fosse o atraso na data prevista, não possuindo, portanto, culpa na ocorrência de tais fatores, pelo o que dou provimento ao recurso dos compradores para condenar as Construtoras ao pagamento de R$ 1.450,50 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), à título de danos emergentes, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora, ambos a partir da data do prejuízo, conforme disposição das súmulas 43 e 54 do STJ. 6) É sabido que o comprador de imóvel apenas passa a ser responsável pelo pagamento das cotas de condomínio e do IPTU após sua imissão na posse do bem. Isto porque, somente é a partir desse momento que ele passa a exercer o domínio direto sobre o imóvel, usufruindo dos referidos serviços, o que justificaria sua contribuição. Cláusula 9.2.2 do contrato nula por prever sentido diverso. 7) Assim sendo, condeno as Construtoras rés ao ressarcimento de eventuais valores cobrados a este título dos compradores, valores estes que deverão ser apurados em liquidação. 8) Condenação em dano moral. Devida. Construtoras apelantes não se desincumbiram de demonstrar, até a presente data, que a obra foi concluída, pelo o que entendo restar configurado atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais a autora, pelo o que mantenho a sentença. Logo, condeno as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). 9) Recurso das Construtoras conhecido, porém, desprovido. Recurso dos compradores conhecido e provido. (Apelação Cível 0024003-05.2009.8.14.0301, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18) – Destaquei.

2.3. DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

Com relação à alegação de não configuração do dano moral, entendo que não assiste razão à parte recorrente.

Embora os danos extrapatrimoniais não decorram de forma automática a partir do inadimplemento contratual, conforme jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça
, quando

o atraso na entrega do imóvel causa perturbação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento e interfere na esfera subjetiva da parte, causando-lhe frustação, sofrimento e angústia
, há sim a possibilidade de reparação por danos morais.

Senão, vide:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL E VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
2. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral. Alterar esse entendimento demanda o reexame de provas, inviável em recurso especial. 4. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução demandaria, por consequência, a reanálise de provas, o que é vedado em recurso especial ante o óbice do Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1939956 RJ 2021/0158581-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022) – Destaquei.

Isso porque, para parcela significativa dos brasileiros, a aquisição da casa própria não é algo corriqueiro e usual; pelo contrário, a maioria das famílias abdicam de outras aquisições durante o período da transação de promessa de compra e venda. Não raramente, o planejamento das famílias sofre severas adaptações buscando honrar o compromisso assumido. Logo, o atraso na entrega de imóvel tem o potencial de vulnerar o consumidor não somente em seu direito fundamental à moradia, como também, em seu direito à paz e à dignidade da pessoa humana.

Na espécie, observo que os autores quitaram a totalidade do valor do imóvel em 27/06/2013 (Num. 2279835 - Pág. 51), devendo o Edifício Athenea’s Garden ter sido entregue em JULHO de 2013. Ocorre que, mesmo após a prorrogação de 180 (cento e oitenta dias) do prazo de entrega
,
em JANEIRO de 2014, o empreendimento ainda não havia sido entregue, o que veio a ocorrer somente em OUTUBRO de 2014 (Id. Num. 2279840 - Pág. 9).

Ora, no contexto do caso sob exame, os autores são casados há mais de 30 (trinta) anos, tendo os 4 (quatro) filhos do casal se unido para compor a renda necessária para adquirir o imóvel, de modo que os autores pudessem ter uma vida tranqüila e confortável após a sua aposentadoria. Ocorre que, mesmo tendo os autores quitado integralmente o valor do imóvel adquirido, essa aquisição lhes trouxe mais dores de cabeça e preocupações do que o efetivo conforto almejado. O atraso, portanto, foi capaz de superar o mero aborrecimento, na medida em que gerou transtornos de ordem prática e abalo psicológico aos recorridos.

Corroborando esse entendimento, colho os seguintes exemplares da jurisprudência desta Egrégia Corte,
o primeiro deles, relativo justamente a outra lide envolvendo o empreendimento Ed. Edifício Athenea’s Garden
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 360 DIAS, A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E A OBRIGAÇÃO PARA IMPLANTAR DUTO DE EXAUSTÃO DE CHURRASQUEIRA. PEDIDO PARA DESCONTAR DO QUANTUM DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS OS VALORES JÁ PAGOS POR ORDEM CONCEDIDA EM TUTELA ANTECIPADA (LUCROS CESSANTES). CLAÚSULA DE TOLERÂNCIA QUE ESTIPULA PRAZO DE PRORROGAÇÃO SUPERIOR A 180 DIAS É CONSIDERADA ABUSIVA, DEVENDO SER DESCONSIDERADOS OS DIAS EXCEDENTES PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO DA APELANTE. CONSIDERAR VÁLIDO APENAS O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. ATRASO DE EMPREENDIMENTO VERIFICADO
. ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
A ALEGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO DUTO DE EXAUSTÃO DA CHURRAQUEIRA NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA CONSIDERAR VÁLIDA CLÁSULA DE TOLERÂNCIA DE APENAS 180 DIAS, ESTIPULANDO O INÍCIO DA MORA DA APELANTE EM FEVEREIRO DE 2014 E PARA DETERMINAR O DESCONTO DOS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. UNÂNIME. (Apelação Cível
0032695-25.2014.8.14.0301
, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04) – Destaquei.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL

– CULPA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA
- DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES –
DANO MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE VAI ALÉM DE MERO ABORRECIMENTO
– FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E DANOS MORAIS – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n.º 0088607-70.2015.8.14.0301 Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-22, Publicado em 2022-11-29)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação Cível 0801438-60.2017.8.14.0133, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06) – Destaquei.

Portanto, em relação aos danos morais, entendo pela sua configuração.

Não é justo que a apelante, que descumpriu o contrato, não venha a se responsabilizar financeiramente pelo atraso na entrega do imóvel, pois frustrou as expectativas do consumidor. O atraso injustificado na entrega de empreendimentos imobiliários gera a possibilidade de indenização do comprador/consumidor em razão de ter sido desrespeitada a legislação consumerista e os princípios norteadores do contrato celebrado, dentre eles o da boa-fé objetiva. Note-se que o longo atraso na entrega do empreendimento gera dano/frustração à parte consumidora, caracterizando a existência de ato ilícito, devendo ser mantida a sentença quanto aos danos morais, inclusive, quanto ao valor da condenação.

4.

Parte Dispositiva

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de
apelação,
para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda parcialmente procedente.

Considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em primeira instância no patamar máximo, deixo de proceder à sua majoração, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/05/2023